Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-16.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003749-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOACI FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 048.833.501-93 (APELADO), APARECIDO FLORES DE SOUZA - CPF: 432.864.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO MENDES DOS SANTOS - CPF: 837.624.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA FERNANDA PEREIRA BRAGA - CPF: 057.493.911-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
. RECURSO MINISTERIAL.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR PRONTUÁRIO MÉDICO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE DE CORPO DE DELITO INDIRETO. CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA.
PRETENDIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES.
BIS IN IDEM.
MANUTENÇÃO DA NEUTRALIDADE.

CULPABILIDADE NEGATIVA. PRÁTICA DE DELITO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelado como incurso nas sanções previstas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e o absolveu quanto ao delito do art. 303 do mesmo diploma legal, sob fundamento de ausência de prova pericial da materialidade. O
parquet
busca a condenação pelo crime de lesão corporal culposa, bem como a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, consiste em verificar-se:

2.

A materialidade do crime de lesão corporal culposa pode ser comprovada por outros meios de prova, além do laudo pericial;

3.

É possível valorar negativamente a conduta social com base em condenações anteriores;

4.

É cabível a exasperação da pena-base diante da prática de delito durante o cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ausência de exame de corpo de delito direto pode ser suprida por prova testemunhal e documental, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, sendo válida a comprovação da materialidade por prontuário médico e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

6.

Demonstradas as lesões sofridas pela vítima por meio de documentação médica contemporânea aos fatos, ratificada por prova oral e audiovisual, impõe-se a condenação pelo crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

A utilização de condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social é vedada, devendo tais registros ser analisados exclusivamente no vetor dos antecedentes, conforme entendimento consolidado (Tema 1077 do STJ).

8.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena evidência maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base.

9.

Reconhecido o concurso formal de crimes, aplica-se a regra do art. 70 do Código Penal, com incidência da fração de aumento sobre a pena mais grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Teses de julgamento:

1.

A materialidade do crime de lesão corporal culposa no trânsito pode ser comprovada por prontuários médicos e prova testemunhal, suprindo a ausência de laudo pericial.

2.

Condenações criminais anteriores não podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social, sob pena de
bis in idem.

3.

A prática de delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.

4.

Configurado o concurso formal, aplica-se a pena mais grave, aumentada na forma do art. 70 do código penal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988. CPP, arts. 158 e 167. CP, arts. 59 e 70. CTB, arts. 303 e 306.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 1719304/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021.

STJ, RHC 109902/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019.

TJMT, N.U 1000109-92.2021.8.11.0029, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Quarta Câmara Criminal, j. 10/02/2026, DJE 27/02/2026.

TJMT, N.U 1000340-61.2025.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, j. 04/11/2025, DJE 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 17 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses e 15 dias, como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, absolveu-o da imputação do crime previsto no art. 303 do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender ausente a prova pericial da materialidade.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime previsto no art. 303 do CTB, argumentando que a materialidade restou demonstrada pelo prontuário médico e pela prova oral. Requer, ainda, a readequação da dosimetria, a fim de valorar negativamente a vetorial da conduta social, haja vista que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (id.

324992985).

A defesa, por intermédio da Defensoria Pública, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(id. 324992988).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público (id. 336590357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após a regular instrução processual, o magistrado de origem proferiu sentença, condenando o réu pela prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e absolvendo-o do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificado no art. 303 do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
por entender ausentes provas da materialidade.

Inicialmente, constata-se que a controvérsia recursal se cinge neste ponto. O Ministério Público em suas razões,
pleiteia a suficiência probatória para a condenação pelo crime tipificado no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
. Portanto, passo à análise do mérito recursal do presente recurso.

A pretensão do Ministério Público, nesse ponto, deve prosperar.

O Juízo de origem absolveu o apelado da imputação do crime de lesão corporal culposa sob o fundamento de que, por deixar vestígios, a infração exigiria o laudo de exame de corpo de delito direto (art. 158 do CPP), o qual não foi produzido nos autos.

Portanto, a luz das normativas processuais penais, em especial ao artigo167 do Código de Processo Penal, constata-se que na ausência do laudo pericial do exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá supri-lo.

Ademais, a sistemática processual adota o princípio da persuasão racional, permitindo a formação do convencimento judicial por meio do chamado corpo de delito indireto, especialmente quando a prova documental aliada aos relatos orais não deixa margem para dúvidas acerca da materialidade delitiva.

No caso em tela, o prontuário médico de atendimento da vítima
KASSIA FERNANDA PEREIRA BRAGA
, foi devidamente encartado aos autos. O documento hospitalar, contemporâneo ao evento, atesta que a vítima, gestante, foi admitida na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, via SAMU, às 11h25 do dia 11/02/2023, após colisão entre motocicletas.

O prontuário descreve, de forma clara, escoriações nos membros superior e inferior esquerdos, bem como dores na região pélvica, o que exigiu intervenção clínica:

“
AS 11:25HRS GESTANTE ADMITIDA NESTA UNIDADE HOSPITALAR
, ACOMPANHADA DE FAMILIAR A MESMA
VEIO ENCAMINHADA PELA SAMU DEVIDO COLISAO MOTO X MOTO A MESMA RELATA ESTAR DE 34S5D
, NÃO TROUXE CARTAO DE PRE NATAL ,
COM ESCORIAÇOS EM MSE E MIE, COM QUEIXAS ALGICAS BV
, NEGA TABAGISMO, ETILISMO E DOENÇAS CRONICAS, CONSCIENTE, ORIENTADA, COMUNICATIVA, DEAMBULANDO, AVALIADA PELO PLANTOLISTA DRA: MIRIAM, E MCPM,
FOI REALIZADO ACESSO VENOSSO PERIFERICO EM MSD
UTILISANDO 1 ABOCATH 20,1 TORNEIRINHA DE 3 VIAS, 1 SERINGA DE 10 ML,1 AGULHA 40/12,1AGUA DESTILADA, 1 EQUIPO MACRO, SEGUE ARGUARDANDO UMA NOVA CONDUTA MEDICA EM OBS AOS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SETOR.”.
(Id. 324992939).

Nesse sentido, em consequências das dores sofridas pela vítima, esta retornou ao pronto atendimento no período da noite do mesmo dia, se queixando de dor pélvica. Vejamos:

“AS 20:10H GESTANTE DE 34 SEMANAS (G2 PN1 AO)
FOI ADMITIDA NESTA UNIDADE, VEM EM CADEIRA DE RODAS DEVIDO ACIDENTE DE MOTO NO PERIODO DA MANHÄ
,
REFÉRE DOR PELVICA E AUSENCIA DE MOVIMENTO FETAL
(...) APRESENTANDO
EM MSE E MIE E ESCORIAÇÃO EM COTOVELO DE MSE
(...)”. (id. 324992940).

Na hipótese, a documentação médica apresentada, possui elevado grau de confiabilidade, pois elaborada por profissionais de saúde no momento do socorro, sem lapso temporal que comprometa sua fidedignidade. Tal documento supre plenamente a ausência do laudo pericial oficial elaborado por médico legista.

Nestes termos, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento onde os prontuários médicos comprovarão a materialidade delitiva,
in verbis:

“(...)
O STJ considera, nos casos de lesão corporal culposa no trânsito, a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos, tais como prontuários médicos de atendimento
, conforme a hipótese dos autos”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1719304 PR 2020/0153659-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Em consonância, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem adotado o entendimento consolidado. Vejamos:

“A materialidade das lesões corporais culposas pode ser demonstrada por prontuários médicos e prova testemunhal, sendo dispensável o laudo pericial quando outros elementos probatórios são suficientes”.

(N.U 1000109-92.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ressalta-se que a prova documental é robustamente ratificada pela prova testemunhal. A própria vítima narrou em juízo, sob o crivo do contraditório, as lesões sofridas e o período de recuperação. Vejamos excerto de seu depoimento em juízo:

“Vítima:
(...) Foi onde ele colidiu com a minha moto, com minha motocicleta. Eu estava gestante da minha filha, e aí eu caí no chão, a moto estragou e tudo mais e aí depois eu fiquei lá aguardando o resgate chegar, a ambulância.

Promotor:
E aí, que lesão a senhora sofreu nesse dia?

Vítima:

Eu quase perdi a minha filha, trinquei o cóccix e o quadril.

Promotor:
Levou quanto tempo para ficar recuperada das lesões:

Vítima:
Uns três meses”. (Fase Judicial Vítima – id. 324992924)

Os policiais civis que atenderam a ocorrência (
ABRAÃO MENDES E APARECIDO FLORES
) confirmaram que a vítima caiu ao solo após a colisão provocada pelo réu e precisou ser socorrida.

A testemunha
ABRAÃO MENDES
afirmou que, após a colisão, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. Confirmou, ainda, que a vítima estava gestante. Relatou que o suspeito recusou atendimento médico, sendo então conduzido à delegacia, ocasião em que se encontrava visivelmente embriagado, tendo inclusive admitido a ingestão de bebida alcoólica. Acrescentou que, transcorridas aproximadamente 5 (cinco) horas após a colisão, o suspeito realizou o teste de alcoolemia, o qual constatou a presença de álcool em seu organismo.

A testemunha
APARECIDO FLORES
, policial civil que participou da ocorrência, relatou que o denunciado apresentava sinais de embriaguez e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Por fim, confirmou que a vítima se encontrava gestante.

Há, inclusive, vídeo de câmera de segurança (id. 324992969) mostrando a dinâmica da colisão, na qual o réu intercepta a trajetória da ofendida de forma abrupta.

Portanto, comprovada de forma irrefutável a materialidade delitiva através dos elementos probatórios coligidos nos autos, a condenação pela prática do crime tipificado no art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro é a medida de rigor, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

No mais, o Ministério Público pugna pela valoração negativa da circunstância judicial atinente à
conduta social
(art. 59 do Código Penal), com a consequente exasperação da pena-base em relação a ambos os delitos, sob o argumento de que a prática criminosa ocorreu enquanto o réu cumpria pena por delitos anteriores. Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo o trecho da sentença relativo à primeira fase da dosimetria da pena:

“30. Passo à dosimetria da pena, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

31. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP)

a) A
culpabilidade
é normal à espécie, não havendo elementos que a tornem mais reprovável.

b) O réu possui
antecedentes criminais
, conforme se verifica da certidão de ID 203199575, que demonstra a existência de condenação criminal anterior transitada em julgado (processo nº 0001298-80.2015.8.11.0014) que, apesar de incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a(s) outra(s) será(m) valorada(s) na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

c) Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

d) No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências
são os normais a espécie.

e) O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

32. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 306 do CTB é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

33. Assim considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 7 meses de detenção e 11 dias multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e 10 dias (art. 261, § 1º, II, do CTB).
(sic),(Sentença - id.
324992978)

Nesse ponto, cumpre assinalar que, embora o
Parquet
sustente a necessidade de valoração desfavorável da
conduta social,
circunstância que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, se refere ao comportamento do acusado no meio em que vive, abrangendo sua relação com a família, com os parentes, com os vizinhos e com a comunidade em geral, entendo que a situação delineada nos autos não se amolda, tecnicamente, a tal vetorial.

A meu sentir, revela-se mais consentâneo com a melhor técnica jurídica reconhecer como desfavorável a circunstância da
culpabilidade
, porquanto o fato de o acusado haver perpetrado o delito enquanto cumpria pena por condenações pretéritas evidência maior grau de reprovabilidade de sua conduta, extrapolando os elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Com efeito, a prática de nova infração penal em período de execução de reprimenda anteriormente imposta denota especial censurabilidade, a justificar a exasperação da pena-base sob o prisma da culpabilidade, e não da conduta social, cuja análise demanda incursão em aspectos relacionados à inserção e ao comportamento social do agente.

Acresça-se que a conduta do acusado revela acentuado desrespeito à atuação jurisdicional do Estado e manifesta ousadia ao delinquir enquanto se encontrava sob a vigilância estatal. Tal circunstância evidencia que a repressão penal anteriormente imposta, bem como o processo de execução em curso, não se mostraram suficientes para conter seu ímpeto delitivo, o que recomenda resposta penal mais gravosa na fixação da sanção basilar, em consonância com os princípios da prevenção geral e especial.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado, de minha relatoria, aplicável ao caso em comento:

“(...) "1.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena por condenações anteriores
, desde que não se trate da mesma condenação utilizada para reconhecimento da reincidência, não havendo bis in idem." (...)”
(N.U 1000340-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Dessarte, embora não se acolha a pretensão ministerial quanto à valoração negativa da
conduta social
, reputa-se cabível a exasperação da pena-base mediante valoração desfavorável da
culpabilidade
, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim sendo,
passo a dosimetria da pena do crime tipificado no Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Art. 303-CTB. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas -
detenção, de

seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”.

1 – Primeira Fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).
Pelas razões alhures expostas, nesta fase, valoro negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes e a circunstância da culpabilidade, devendo incidir, sobre cada circunstância, a fração de 1/6 (um sexto), conforme aplicada pelo magistrado de origem, motivo pelo qual a pena-base resulta em 8 (oito) meses de detenção e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

2 – Segunda fase: Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):
Nesta fase, reconheço a agravante prevista no art.61, I do CP, em razão da multireincidência do apelado, bem como, a atenuante da confissão espontânea prevista no art.65, III, “d” do CP,
restando, portanto, compensadas parcialmente,
razão pela qual agravo a pena em 1/12,
passando a dosá-la em 08 (oito) meses de detenção e 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

3 – Terceira fase: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção e 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Quanto a nova dosimetria do crime de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas -
detenção, de seis meses a três anos
, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1 – Primeira Fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).
Pelas razões alhures expostas, nesta fase, mantenho a valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes e reconheço, nesta oportunidade, como desfavorável ao réu a circunstância da culpabilidade, devendo incidir, sobre cada circunstância, a fração de 1/6 (um sexto), conforme aplicada pelo magistrado de origem, motivo pelo qual a pena-base resulta em 08 (oito) meses de detenção e 11 dias multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

2 – Segunda fase: Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):
Nesta fase, mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art.61, I do CP, em razão da multireincidência do apelado, bem como, a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d” do CP,
restando, portanto, compensadas parcialmente, razão pela qual agravo a pena em 1/12
, passando a dosá-la em 08 (oito) meses de detenção e 11 dias multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias.

3 – Terceira fase: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção e 11 dias multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Após a condenação do apelado por ambos os delitos (arts. 303 e 306 do CTB) e o redimensionamento das penas individuais, cumpre estabelecer a regra de cumulação aplicável. No presente caso,
impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes,
previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

O instituto do concurso formal, aplica-se exatamente quando o agente, mediante uma única conduta voluntaria
(conduzir motocicleta sob influência de álcool)
, violou dois bens jurídicos distintos: a incolumidade pública (segurança viária) e a integridade física da vítima.

O art. 70 do Código Penal, prevê que:
“o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.

Desta feita, considerando que as penas de ambos os crimes, após o redimensionamento, restaram fixadas em 08 (oito) meses, aplico a fração de 1/6 relativa ao concurso formal,
totalizando a pena definitiva de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Quanto à pena de multa, esta permanece em 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a ausência de previsão de multa para o crime de lesão corporal no CTB.

No que tange à penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir
, aplico a mesma sistemática de exasperação sobre o patamar individual de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, aumentada da fração mínima de 1/6, correspondente à 03 (três) meses e 10 (dez) dias.

Desta feita, concluo que a
pena final definitiva
será de 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias multa, bem como 03 (três) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem co
mo o valor dos dias multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente,
nos moldes definidos na sentença.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO,
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, condenar
JOACI FERNANDES DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecer a exasperação da pena base em decorrência do vetor negativo da
culpabilidade
em ambos os delitos, aplicação do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do Código Penal e readequar a pena final e unificada para 09 (nove) meses, 10 (dias) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto
, pagamento de 11
(onze) dias-multa
, e
suspensão do direito de dirigir por
03 (três) meses e 10 (dez) dias

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026